Tribunal: TJSP
Processo: 0001880-08.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA INDEVIDAS. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Recurso do exequente. Crédito oriundo de multas por descumprimento de transação judicial. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA INDEVIDAS. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção. Recurso do exequente. Crédito oriundo de multas por descumprimento de transação judicial. Descabimento. Ausência de previsão no acordo celebrado. O recebimento e processamento do cumprimento de sentença, ao contrário do alegado pelo apelante, não possuía o efeito de reconhecimento dos valores pretendidos. Aquela decisão apenas exteriorizou o comando previsto no art. 513, §2o, do CPC, por vislumbrar aparente descumprimento de título executivo judicial, qual seja, a decisão homologatória de autocomposição judicial (art. 515, II, CPC). Transação que deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. Obrigação que restou satisfeita. Condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, observada a gratuidade processual que lhe restou deferida. Manutenção. Princípio da causalidade. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.